Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-36.2022.8.14.0070
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0800542-36.2022.8.14.0070

AGRAVANTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800542-36.2022.8.14.0070

AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MARIVALDO QUARESMA JORGE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LAUDO NECROSCÓPICO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo Regimental interposto por Marivaldo Quaresma Jorge contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de expedição de certidão acerca da existência de laudo necroscópico da vítima nos autos de processo em que foi pronunciado por crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central consiste em determinar se a ausência de certidão de laudo necroscópico compromete a materialidade do crime, e se a decisão monocrática que indeferiu a expedição da referida certidão deve ser reformada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a comprovação plena dos fatos, conforme entendimento consolidado no art. 413 do Código de Processo Penal.

4.A materialidade do crime foi suficientemente demonstrada por outras provas, como laudos de levantamento de local com cadáver, imagens de câmeras de segurança e prova testemunhal, sendo desnecessária a existência de laudo necroscópico para a pronúncia.

5.A ausência de laudo necroscópico não configura nulidade, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que a materialidade pode ser suprida por outras provas admitidas em direito, e a prova testemunhal pode suprir a ausência de exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP.

6.A questão referente à ausência do laudo necroscópico deveria ter sido arguida no recurso em sentido estrito, sendo matéria preclusa no presente momento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de laudo necroscópico não invalida a decisão de pronúncia, desde que a materialidade do crime esteja comprovada por outras provas idôneas. 2. A prova testemunhal pode suprir a falta de exame de corpo de delito, conforme disposto no art. 167 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 167, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1899786/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.10.2021, DJe 22.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800542-36.2022.8.14.0070

AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MARIVALDO QUARESMA JORGE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental com pedido de reconsideração interposto por

MARIVALDO QUARESMA JORGE,

contra decisão monocrática desta relatoria, a qual indeferiu o pedido de expedição de certidão da existência de laudo necroscópico da vítima nos autos supramencionado.

O agravante propôs recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, devendo o mesmo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões de recurso, pugnou preliminarmente pela revogação de sua prisão preventiva ou transferência para um presídio militar, além da exclusão do processo das testemunhas de acusação e, no mérito, por sua absolvição ante a fragilidade das provas e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do crime.

O referido recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi negado provimento, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

Inconformado com o Acórdão preferido pela 3ª Turma de Direito Penal, o recorrente interpôs embargos de declaração para suprir eventuais erros, omissões, contradições ou obscuridades no “decisum”, contudo, os aclamatórios foram rejeitados, haja vista que as teses ventiladas foram devidamente analisadas, sendo reconhecida a presença de provas suficientes da ocorrência do crime e da possível autoria por parte do embargante, assim como acerca dos argumentos referentes ao improvimento do recurso em sentido estrito e da prova técnica, em razão da preclusão consumativa.

Irresignado o agravante propôs recurso especial, alegando em síntese, a falta de prestação jurisdicional.

Salienta-se ainda que o agravante requereu antes da análise dos requisitos de admissibilidade de seu recurso especial, pedido de juntada de certidão pela secretaria da UPJ criminal, da existência ou não de laudo necroscópico do ofendido, pedido este não acatado, eis que considerado inoportuno e rotulado como nulidade de algibeira.

Da decisão monocrática acima, foi interposto o presente agravo regimental requerendo juízo de retratação para reconhecer a nulidade da decisão monocrática, para que fosse determinada a expedição da certidão atestando ou não a existência de laudo necroscópico da vítima nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Vale salientar que o agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático, e nesse contexto, não há razões para alterar a decisão agravada que ora mantenho.

Na hipótese, este Tribunal de Justiça, sustentou a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
,
a qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, devendo o agravante ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela jurisdição, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A materialidade está devidamente constatada através dos autos do IPL, especialmente pelos laudos de necropsia da vítima e de levantamento de local com cadáver; imagens captadas por câmeras de segurança as quais demonstram a ação criminosa, além da prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Foram ouvidas testemunhas na esfera policial e em sede do contraditório e ampla defesa.

Em juízo o réu confessou o crime, afirmando que desferiu golpes de faca na vítima, contudo, em legitima defesa, indicando assim a autoria do crime.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que há provas da materialidade e indícios de autoria, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente. (...)”
(negritos meus)

Na hipótese, extrai-se do trecho acima, que os Eminentes Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito penal, entenderam que o Juízo Monocrático agiu corretamente, após rever o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório, convenceu-se de que estas eram aptas a lastrear o julgamento do agravante pelo júri popular, os verdadeiros juízes da conduta criminosa de homicídio por ele em tese perpetrada.

Desse modo, a pretensão recursal de certificação nos autos da existência ou não de exame necroscópico da vítima, para embasar seu recurso especial proposto, não faz nenhum sentido, mesmo porque a materialidade se extrai não somente por meio de prova técnica (laudos), mas por outras provas admitidas em direito, no caso, a prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual, além de vídeos obtidos de câmeras do local do crime.

Para tanto cito a seguinte jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2.
Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais,
tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.
Precedentes. 3. Na espécie,
embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in casu.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1899786 AL 2021/0168278-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) (grifos e negritos meus)

Observo ainda que a ausência de laudo necroscópico do ofendido, que ensejaria uma possível nulidade da sentença primeva, por ausência de materialidade do delito de homicídio, não foi alvo de seu recurso em sentido estrito, sendo matéria preclusa.

Logo, mesmo se admitindo a ausência do referido exame, tal fato por si só não possui o condão de macular as demais provas produzidas, uma vez que a parte final do artigo 167 do CPP, possibilita que a prova testemunhal é capaz de suprir a perícia técnica, por haver desaparecido os vestígios do crime.

Diante do exposto,
conheço
do agravo regimental e
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática de indeferimento de expedição de certidão da existência nos autos de laudo necroscópico da vítima, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2024